Tribunal: TJDFT
Processo: 0745447-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE (ARTIGO 937, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL). INDENIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 10.141,00 (dez mil, cento e quarenta e um reais) a título de reparação por dano material decorrente do furto de sua motocicleta, ocorrido no estacionamento interno de estabelecimento da parte recorrida, bem como pela compensação pelo dano moral que afirma ter suportado. Em suas razões, alega que a sentença partiu de premissa equivocada, pois entendeu necessária a apresentação de ‘ticket’ de estacionamento, o qual, todavia, não é fornecido no estacionamento em que ocorreu o furto. Assim, afirma que inexiste no local a emissão de comprovante para entrar ou sair do estacionamento, sendo o monitoramento feito exclusivamente por seguranças do local e pelo circuito interno de filmagens. Outrossim, afirma que o erro material na transcrição da data do fato na petição inicial não é relevante, pois o Boletim de Ocorrência Policial e o Registro de Ocorrência de Sinistro formulado no estabelecimento da parte recorrida no dia do evento identificam corretamente e de forma clara a data do fato.
II. Embora não tenha a parte recorrente adquirido produtos no hipermercado da parte recorrida no dia do evento, sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor contempla o conceito de consumidor por equiparação, assim entendido aquele afetado por evento danoso decorrente da atividade prestada pelo fornecedor ainda que não tenha com ele contratado (Código de Defesa do Consumidor, artigo 17).
III. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que a inversão diz respeito às provas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte recorrente colacionou as provas que poderia produzir, enquanto caberia à parte recorrida comprovar os fatos impeditivos do direito alegado.
V. Assim, o Registro de Ocorrência do Sinistro (ID 25210880) lavrado perante os funcionários da parte recorrida no dia do evento, bem como o Boletim de Ocorrência Policial (ID 25210881) mostram-se aptos a comprovar o furto alegado na inicial. A inexistência de ‘ticket’ não é relevante, pois de fato há estacionamentos que não imprimem documento de controle de entrada e saída de veículos. Ademais, se a parte recorrida mesmo diante do registro de sinistro optou por não preservar imagens do local do fato, não pode fazer com que sua negligência probatória recaia sobre a parte hipossuficiente.
VI. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento - seja gratuito ou pago - aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos, sendo que a sua disponibilização é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento, constituindo forte elemento de atração de clientela. Inteligência da Súmula 130 do Superior Tribunal Justiça: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Faz parte da Teoria do Risco da Atividade Negocial - artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Logo, a situação não se amolda a fortuito externo, nem culpa exclusiva de terceiro. O furto realizado por terceiros nas dependências do estabelecimento da parte recorrida não caracteriza excludente de responsabilidade civil posto tratar-se de violação ao dever de guarda, tampouco se admitindo a isenção da responsabilidade pelo furto ocorrido dentro do estacionamento do supermercado sob a tese de que é dever do Estado prestar segurança pública.
VII. O valor da reparação material não foi impugnado, encontrando-se comprovado por meio dos IDs 25210879; 25210883 e 25210878, os quais demonstram que se tratava de uma motocicleta nova: ano e modelo 2019, adquirida um ano antes do evento danoso (nota fiscal: ID 25210878). Assim, devida a reparação no montante pleiteado pela parte recorrente, com base na Tabela FIPE (ID 25210883), no montante de R$ 10.141,00 (dez mil, cento e quarenta e um reais).
VIII. Quanto ao dano moral, encontra-se configurado por não ter a parte recorrida tomado qualquer medida no sentido de minimizar os transtornos ordinariamente decorrentes do infortúnio, o que além de exacerbar o desgosto ocasiona angústia pela incerteza da reparação. Considera-se também que o retardamento da questão ocasiona o desvio produtivo do consumidor, a caracterizar dano moral. Nessa esteira, decidiu esta Turma Recursal: “(...) 6. Quanto ao dano moral, no caso dos autos, não necessitam de qualquer prova, por tratar-se de dano ‘in re ipsa’ ao ter seu veículo furtado no estabelecimento réu, estabelecimento esse que deveria primar pela segurança e conforto de seus clientes, o autor viu frustrada a confiança que depositou na segurança ofertada pelo recorrente, falha que aponta má prestação do serviço. Posto isso, devida a indenização por danos morais. Precedente: (Acórdão 1128341, 07042130320188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tal como narrado na inicial, a perda de tempo em resolver a questão, por aplicação da teoria do desvio produtivo, dá lugar à indenização por dano moral. Precedente Acórdão 1221768, 07098738720198070020, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1229678, 07040197220198070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida a pagar à parte recorrente a quantia de: a) R$ 10.141,00 (dez mil, cento e quarenta e um reais) a título de compensação por dano material, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 22/10/2020 e com juros moratórios de 1% a.m. desde a citação e; b) R$ 1.000,00 (um mil reais) como compensação por dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
XIII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).